Tribunal: TJPA
Processo: 0827972-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827972-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EXCESSO DE LINGUAGEM E DECISÃO-SURPRESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, excesso de linguagem e violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, pleiteando a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se a decisão impugnada incorreu em excesso de linguagem ou violação à vedação de decisão-surpresa; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos.
4. O
modus operandi
revela elevada periculosidade, com indícios de associação criminosa estruturada, divisão de tarefas, premeditação e prática reiterada de homicídios mediante paga, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
5. Estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparados em laudos periciais e elementos colhidos na fase investigativa.
6. A custódia mostra-se necessária à conveniência da instrução criminal, diante do risco de coação de testemunhas e de interferência na produção probatória, bem como da pendência de diligências investigativas relevantes.
7. A condição de foragido do paciente justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.
8. Não se verifica excesso de linguagem, pois a decisão limitou-se à análise dos elementos informativos constantes dos autos, sem antecipação de juízo condenatório.
9. Inexiste violação ao princípio da vedação à decisão-surpresa, uma vez que a decretação da prisão preventiva ocorreu de forma fundamentada e com observância do contraditório, não havendo irregularidade na tramitação de pedidos cautelares em autos apartados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 288; CPP, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 160698/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018;
STF, RHC 217451 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022;
STF, HC 219175 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/10/2022;
STJ, RCD no HC 862221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Gabriel Evan Zeggai Lambert Filho
,
em favor do nacional ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

O paciente está sob acusação da suposta prática do delito capitulado no art.
121, §2º, incisos I e IV, e art. 288, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado e associação criminosa), nos autos de origem nº
0805958-07.2025.8.14.0061.

Argumenta o impetrante pela ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo, excesso de linguagem da decisão, e postura da autoridade coatora incompatível com o princípio da vedação a decisão-surpresa, que ensejariam a sustação do ato coator e a consequente concessão de liberdade provisória ao paciente.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto constritivo para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32841382 e ss).

Indeferida a liminar (ID nº 32853851), o impetrado presta informações (ID nº 33006429) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33275789).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Gabriel Evan Zeggai Lambert Filho
,
em favor do nacional ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Noticiam os autos que o paciente teria, em conjunto com outros 03 (três) corréus, ceifado a vida das vítimas José Antônio Alves de Sousa e Bruno Franco de Carvalho, em datas distintas. Este, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e aquele, com a promessa de recompensa e uso recurso que dificultou a defesa da vítima, no município de Tucuruí/PA.

Conforme apontaram as investigações, o paciente seria proprietário do veículo Chevrolet Cobalt prata, placa OTL2654, que era utilizado nas ações para dar apoio aos executores. Na associação criminosa constituída, possuía as funções de organizar, financiar e distribuir valores pagos pelos crimes executados.

O ato coator foi fundamentado nos requisitos da garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal.

Pois bem.

Inicialmente, analisando à tese de ausência de fundamentação idônea, digo que a necessidade da garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos agentes, por si só, é requisito suficiente para fundamentar a decisão de constrição.

A recente atualização do art. 312, do CPP, confere ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in verbis
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Há que se ressaltar o
modus operandi
das supostas práticas dos crimes de homicídio, que evidencia a organização e premeditação do grupo criminoso, com divisão tarefas e obediência a comandos criados entre si. As ações não permitiam ás vítimas quaisquer movimentos de defesa, e tinham como justificativa o mero recebimento de valores, demonstrando a altíssima reprovabilidade das condutas e dos objetivos em comum do grupo.

Imperioso pontuar, ainda, que é possível extrair dos autos a presença suficientemente demonstrada dos requisitos de prova da materialidade do delito, atestada por meio de Laudos Periciais acostados aos autos, e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, atestados pelos elementos colhidos em investigação.

Ato contínuo, dispôs detalhadamente o ato coator sobre os demais requisitos autorizadores da prisão cautelar (ID nº 32841390):

A
s investigações revelaram uma execução meticulosamente planejada, realizada mediante emboscada em via pública, com clara divisão de tarefas entre os agentes e utilização de múltiplos veículos de apoio, evidenciando o modus operandi profissional e o destemor dos representados.

Há, ainda,
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que os elementos probatórios demonstram que os mesmos representados, utilizando os mesmos veículos (Cobalt conduzido por CLEIDSON e motocicleta XTZ de propriedade de FÁBIO), perpetraram o homicídio de Bruno Franco em 06/08/2024, menos de um mês após o crime em tela. Tal circunstância revela padrão de conduta criminosa voltada à prática de homicídios mediante paga.

Ademais, as investigações indicam que os representados integram associação criminosa armada, estável e com base operacional voltada à prática de crimes mercenários, o que demonstra que a liberdade dos agentes representa risco real de perpetração de novos delitos de igual natureza, porquanto fazem de homicídios sob encomenda seu meio de vida.

A custódia cautelar também se mostra indispensável para a
conveniência da instrução criminal
. O grupo criminoso se dedica a outras práticas ilícitas, como agiotagem, atividades que intrinsecamente envolvem coação e intimidação. Assim, em liberdade, os representados poderão, valendo-se da estrutura criminosa que integram, ameaçar ou coagir testemunhas ainda não ouvidas em juízo. Registre-se que diversas perícias nos aparelhos celulares apreendidos ainda estão pendentes e há necessidade de prosseguimento das investigações para identificação do mandante do crime, sendo a custódia vital para impedir que os acusados combinem versões ou interfiram na produção probatória.

Por fim, a prisão é essencial para
assegurar a aplicação da lei penal
. O representado ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA encontra-se foragido, demonstrando claro intuito de se furtar à responsabilidade criminal, o que justifica, por si só, a decretação de sua custódia preventiva. <sic>

O status de foragido, portado exclusivamente pelo paciente, constitui argumento suficiente para que seja decretada a prisão cautelar e afastada possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa. Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. (RCD no HC n. 862.221/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

Por isso é que, embora a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.
Data vênia
, não há outro modo de garantir o devido andamento da instrução criminal se não por meio da constrição cautelar do acusado.

Assim, revelam os autos que a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso. Presentes e justificados todos requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP, de modo que não assiste razão ao impetrante quando suscita inidoneidade da decisão guerreada.

Quanto a alegação de desrespeito aos princípios da ampla defesa e vedação de decisão surpresa, rejeitá-la é medida que se impõe.

Não há óbice na legislação processual penal ao requerimento de medida cautelar protocolado pelo
Parquet
em autos apartados, desde que se oportunize á defesa pleno acesso, o que ocorreu. A suposta incoerência da autoridade coatora em razão de expedição de alvará de soltura seguido de decisão de decretação da prisão preventiva não se sustenta, pois:

a)

A uma, a decisão de expedição de contramandado em favor do paciente (ID nº 32841387) decorreu do término do prazo legal da prisão temporária, em nada relacionando-se a prisão preventiva;

b)

A duas, tanto pedidos de decretação quanto pedidos de revogação e reavaliação da cautelar preventiva podem ser protocolados a qualquer tempo, cabendo ao juízo competente geri-los da melhor forma, inexistindo ordem legal a ser seguida.

Assim, apesar de desfavorável ao paciente, a decisão que decreta sua prisão não possui ilegalidades a serem sanadas, pois o juízo
a quo
tão somente cumpriu com sua função, fundamentando-se em elementos fáticos e legais.

No que tange a tese de excesso de linguagem,
data vênia
, esta também não procede. Embora o magistrado tenha utilizado argumentação robusta para sustentar seu convencimento, ateve-se tão somente aos elementos colhidos em investigação, fazendo uso de linguagem adequada. Não se observa juízo de valor, uso de palavras tendenciosas em sua fundamentação, nem antecipação condenatória.

Neste sentido, precedentes do e. STF:

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio). (RHC 217451 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)

Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. (HC 219175 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022)

Por fim, hipotético excesso de linguagem em decisão que tão somente decreta a prisão preventiva,
data venia
, não influiria na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que sustá-la.

Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 05/02/2026